Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008250-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (EMBARGANTE), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

POSSE DO IMÓVEL DA RECUPERANDA – FIXAÇÃO DE ALUGUEL – AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que, na Recuperação Judicial n. 0000957-18.2016.8.11.0047, estabeleceu o aluguel do imóvel em dois salários mínimos vigentes.

O embargante alega que os Embargos de Declaração da ora embargada, acolhidos para manter o aluguel em dois salários mínimos, são intempestivos pois a contagem dos prazos na Recuperação Judicial se dá em dias corridos.

Aponta omissão e contradição no aresto visto que desconsiderou tanto os defeitos mencionados no laudo que embasou a fixação do referido montante como também a quantia por ele indicada, supostamente mais condizente com a realidade do mercado.

Contrarrazões da embargada no ID.

177972174.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 182197747).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

O aresto afastou a arguição de intempestividade ao destacar que os prazos processuais são contados em dias úteis na Recuperação Judicial, com aplicação subsidiária do art. 219 do CPC.

Sobre a fixação do aluguel, analisou com acuidade a questão e, nos termos abaixo transcritos, manteve os dois salários mínimos estabelecidos na decisão agravada:

“Já em relação a fixação do aluguel em 02 (dois) salários mínimos, ao contrário do que anteriormente estabelecido, denota-se dos autos que o magistrado acolheu os embargos de declaração aviados, tempestivamente, pela parte agravada, motivando, assim, a reconsideração do valor.

No ponto, a parte agravante não trouxe qualquer demonstrativo capaz de colocar em xeque o que foi sopesado na decisão agravada que, inclusive, tomou por base laudo avaliativo condizente com a realidade.

Aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido. Confira-se:

“
Quanto à redefinição do aluguel, de um para dois salários-mínimos, é de se notar que, igualmente, a nova decisão proferida pelo Juízo a quo foi bem fundamentada. O laudo de avaliação apresentado pela agravada (id. 168006676), embora produzido por perito localizado em outro Estado da Federação, levou em consideração todas as regras necessárias à obtenção do resultado mais próximo à realidade, de acordo com o nível de rigor da pesquisa, com a utilização de método comparativo.”

Logo, se mostra razoável e proporcional o aluguel de 02 (dois) salários mínimos do imóvel comercial de propriedade da parte agravada, que consiste em um posto de combustível, com aproximadamente 420 m2 de área construída, situado na cidade de Jauru, MT.”

Como visto, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da lide foram devidamente apreciadas.

E é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023